Tribunal: TJBA
Processo: 8000983-30.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000983-30.2023.8.05.0198 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE PLANALTO, VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros Advogado(s):ROSILEIDE ALVES MARQUES, BRUNNA SANTOS SOARES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DISPENSA DO REEXAME NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Planalto contra decisão monocrática que, nos autos da remessa necessária cível vinculada à ação de cobrança proposta por Lucimara de Oliveira Santos, deixou de conhecer do reexame obrigatório, com base no art. 496, § 3º, III, do CPC, ao entender que o valor da condenação — relativa ao pagamento retroativo de quinquênios desde dezembro de 2018 — é inferior a 100 salários-mínimos e apurável por cálculo aritmético simples, configurando hipótese de dispensa de remessa necessária. O Município, sem ter interposto apelação contra a sentença de mérito, alega vícios constitucionais na cumulação de vantagens remuneratórias e defende a aplicação de legislação local específica, pretendendo reabrir discussão de mérito por meio do Agravo Interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno à luz do princípio da dialeticidade recursal, notadamente diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que dispensou a remessa necessária. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada limita-se a afastar a remessa necessária por dois fundamentos processuais: (i) valor da condenação inferior ao piso legal de 100 salários-mínimos exigido para municípios; e (ii) simplicidade dos cálculos necessários à liquidação do julgado. O Agravo Interno não apresenta qualquer impugnação dirigida especificamente a esses fundamentos, restringindo-se a alegações sobre o mérito da sentença de primeiro grau, o que não foi objeto da decisão agravada. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC, sendo causa de inadmissibilidade do recurso, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte. A tentativa de rediscussão do mérito sem interposição de apelação atrai a preclusão consumativa, inviabilizando nova manifestação recursal nesse sentido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: O Agravo Interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, não deve ser conhecido. A decisão que dispensa a remessa necessária com base no valor da condenação e na simplicidade da liquidação não pode ser rediscutida por meio de alegações sobre o mérito da sentença originária, sob pena de preclusão consumativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 496, § 3º, III; 1.009, § 1º; 1.021, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.424.404/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.10.2021, DJe 17.11.2021; STJ, AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 01.06.2021, DJe 07.06.2021; TJBA, APC 8000004-85.2017.8.05.0034, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, publ. 08.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000983-30.2023.8.05.0198, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DE PLANALTO, VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS e como apelada MUNICIPIO DE PLANALTO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .